Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTRIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUPRESSIO E SURRECTIO. TEORIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.

1. Evidenciado que a parte apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.

2. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades.

3. Não configura conduta ilícita ou arbitrária a não concessão da antecipação de créditos recebíveis em razão de vendas à prazo, quando há previsão contratual expressa indicando que tal opção é critério exclusivo da Administradora, caracterizando-se, portanto, ato meramente discricionário.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o Banco réu foi um canal para o credenciamento do estabelecimento da empresa autora junto à REDECARD SA, bem como é o responsável pelo recebimento do crédito disponibilizado pela Administradora para o respectivo repasse em favor da empresa autora, não havendo qualquer ingerência por parte do Banco a respeito da política de antecipação de recebíveis das vendas a prazo.

5. Inaplicável a incidência dos institutos da surrectio e supressio derivados da teoria da boa-fé objetiva, posto que a autorização para a antecipação dos recebíveis pelo prazo de 6 meses, não é suficiente para configurar a existência de uma relação duradoura e continuada capaz de afastar a previsão contratual acerca da discricionariedade da Administradora em conceder ou não a antecipação do crédito oriundo das vendas a prazo realizadas em razão do contrato de credenciamento.

6. Recurso conhecido e improvido.